Tribunal: TJDFT
Processo: 0008018-97.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008018-97.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 63292615 e 63517143, as partes informaram ciência sobre o ofício de ID: 62731750 e requereram a extinção da execução em relação Pois bem. Conforme noticiado no ID: 62731750, operou-se o adimplemento do Precatório n. 0745148-21.2023.8.07.0000. Diante disso, julgo extinta a execução em relação ao credor EDUARDO DE SOUZA MARTINS, a teor do art. 924, inciso II, do CPC. Arquivem-se provisoriamente, conforme decisão de ID: 56439549. Brasília, 5 de setembro de 2024. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR